Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-41.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-41.2018.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: B R MARQUES DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.º 080008-41.2018.8.14.0003

2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

APELADA: B R MARQUES DO NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da APELAÇÃO interposta pelo Município de Alenquer
contra a sentença pr
oferida na ação de monitória ajuizada em seu desfavor por B R MARQUES DO NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“A luz da documentação apresentada e do silêncio da Fazenda Pública, e em, especial, não havendo impugnação quanto aos cálculos e

em não havendo vícios aparente nestes, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o valor

apresentado pela parte autora no importe de R$ 50.543,79 (cinquenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove

centavos).

Após o trânsito desta, expeça-se o necessário para o pagamento do Precatório na forma disciplina pelo TJE/PA.

Isento o executado de custas na forma da Lei.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 85, §7º do CPC.

Expedido o precatório, arquive-se.”

A empresa B R

Marques do Nascimento Comércio e Serviços – ME ajuizou ação
monitória
informando que foi vencedora em certame licitatório que originou o Contrato Administrativo nº 103/2016 e a Carta Contrato nº 008/2015, cujo objeto é o fornecimento de equipamentos de som e iluminação e produção musical para eventos.

Relata que prestou os serviços constantes das Notas Fiscais abaixo relacionadas e nunca recebeu pagamento por isso.

– NF n. 26 – 06 de dezembro de 2.016 – R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

– NF n. 27 – 06 de dezembro de 2.016 – R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);

– NF n. 29 – 26 de outubro de 2.016 – R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil, novecentos reais);

– NF n. 29 – 26 de outubro de 2.016 – R$ 10.000,00 (dez mil reais);

– NF n. 08 – 10 de setembro de 2.015 – R$ 3.000,00 (três mil reais);

Em razão da falta de pagamento, alegou, ser credora da importância de R$ 48.136,94 (quarenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), dívida corrigida, consubstanciada através do contrato celebrado pelas partes.

Diante disso, requereu a procedência da ação para que o Município seja compelido a pagar o valor devido.

Apesar de regularmente citada, a Fazenda Pública Municipal quedou-se inerte, sendo certificado em ID 4497732 – fls. 1 o decurso do prazo para interposição de embargos.

Sobreveio sentença (ID 4497733 – fls. 1/2), conforme dispositivo acima transcrito.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação (ID 4497738 – fls. 1/17), aduzindo que a sentença merece reforma, argumentando, preliminarmente, a não incidência dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública; a impossibilidade de julgar antecipadamente o mérito nas ações que tem a Fazenda Pública como parte. No mérito, trouxe argumentos acerca das peculiaridades na obrigação de pagar da Fazenda pública; que o débito apresentado não consta da relação de restos a pagar – exercício 2015/2016; ressalta a não comprovação do direito pleiteado, eis que não atendido o ônus da prova que lhe incumbia. Subsidiariamente, impugna os cálculos apresentados.

Contrarrazões da empresa apelada (ID 4497744 – fls. 1/3), pugnando pela improcedência do apelo formulado.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (ID 4972832 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de passo a apreciá-lo.

Conforme se observa dos autos, trata-se de ação
monitória
embasada em contrato de fornecimento de fornecimento de equipamentos de som e iluminação e produção musical para eventos promovidos pela Prefeitura de Alenquer.

Com a inicial a empresa autora juntou nos autos o contrato assinado firmado com a Prefeitura, as notas fiscais e notas de empenho que comprovam a prestação dos serviços contratados.

Ora, nos termos do art. 700, I, CPC, a ação
monitória
pode ser proposta por aquele que demonstrar, com base em prova escrita, o direito de exigir o pagamento de quantia certa em dinheiro do devedor capaz.

Caso dos autos, portanto.

É de destacar que a prova escrita aludida no artigo supracitado não necessita ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, bastando que o documento sinalize o direito de cobrança, de modo a convencer o Juízo da pertinência da dívida.

Nesse sentido, tem-se decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA
. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação
monitória
, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação
monitória
, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação
monitória
, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação
monitória
, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 289.660/RN. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. DJe 19/06/2013).

Nestes termos, afasta-se a alegação de falta de documentação necessária ao ajuizamento do feito monitório.

Ademais, em colaboração ao que se observa dos documentos juntados, não se vislumbra da peça defensiva qualquer alegação da Municipalidade quanto a inexistência de relação jurídica ou de não recebimento dos serviços cobrados.

Em verdade, a parte restringe sua tese defensiva na ausência dos requisitos do artigo 700 do CPC, porém, entendo que a prova documental acostada comprova a relação entre as partes, sendo suficiente para a propositura da ação
monitória
, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil.

Confira-se, o artigo 700 do CPC:

"Art. 700. A ação
monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;"

Nesse sentido:

"AÇÃO
MONITÓRIA
. Prestação de serviços. Convênio firmado entre as partes, visando ao abastecimento dos caminhões de propriedade da embargante, com a cobrança posterior. Contratada embargada que reclama o débito vencido e não pago constante de notas e cupons fiscais, bem ainda de boletos emitidos nos meses de abril, ausência de indicação dos títulos cobrados, bem ainda do demonstrativo do débito pendente. EXAME: Alegação de ausência da indicação dos títulos cobrados e do demonstrativo do débito pendente que não comporta conhecimento, por constituir inovação recursal. Relação contratual havida entre as partes bem comprovada pela prova constante dos autos. Notas e cupons fiscais objeto da cobrança que indicam com precisão o automóvel abastecido e a data do abastecimento correspondente, em consonância com a lista fornecida pela embargante, que indica os veículos autorizados a serem abastecidos. Impugnação genérica da embargante que não tem o condão de afastar a cobrança no tocante. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA."(TJSP; Apelação Cível 1000019-32.2019.8.26.0516; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/05/2020).

"Apelação Cível. Ação
monitória
lastreada em notas e cupons fiscais decorrentes da venda de combustível. Procedência dos embargos monitórios. Apelo da parte ré. 1. Preclusão. Juntada de documentos, pelo autor, após apresentação dos embargos monitórios. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inocorrência. Na ação
monitória
, imprescindível é a prova escrita do vínculo obrigacional preexistente entre as partes, do qual decorre uma dívida não paga pelo réu, e deste ônus o autor se desincumbiu. Demais documentos, comprobatórios das alegações decorrentes desse vínculo primordial, não se referem à admissibilidade, mas sim ao mérito da ação e, por essa razão, ainda que preexistentes e em poder da parte autora no momento do ajuizamento da demanda, podem ser juntados após oferecimento dos embargos, se não houver má-fé e desde que assegurado o contraditório e plena defesa da parte ré, o que foi observado. Aplicação do princípio da instrumentalidade do processo. Precedentes do STJ. 2. Ônus probatório. O autor comprovou a existência da dívida, mediante a juntada das notas fiscais e dos cupons fiscais devidamente assinados pelos motoristas, demonstrando o abastecimento dos veículos da ré. Caberia, então, à ré, a comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mas nada trouxe nesse sentido. 3. Juros moratórios. Termo inicial. Questão resolvida a partir da disciplina estabelecida pelo direito material. Embora se trate de responsabilidade contratual, os juros não fluem necessariamente a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Se os juros moratórios tem por função indenizar o credor e sancionar o devedor em razão da mora, o termo inicial deve corresponder à data da constituição em mora do devedor, o que, no caso de obrigações positivas, líquidas e com termo certo, ocorre no vencimento, pois "o dia interpela pelo homem". 4. Recurso parcialmente provido, para que, sobre os valores constantes das notas fiscais, incida correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento das respectivas faturas (fls. 149, 162 e 182), mantida no mais a r. sentença."(TJSP; Apelação Cível 1000441-91.2019.8.26.0488; Relator: Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/02/2021).

Nesse contexto, quem deve provar que houve o pagamento alegado é a recorrente e de tal ônus não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II do CPC.

Portanto, é possível verificar que os autos estão instruídos documentos que demonstram a existência da relação jurídica entre o autor e o Município, bem como a existência da dívida, posto que o apelante não comprovou que efetuou a contraprestação devida.

Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO AO APELO, mantendo inalterada a sentença atacada, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/06/2024